Tribunal: TJDFT
Processo: 0704527-66.2025.8.07.0014
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE PRAZO RECURSAL. PRAZO PEREMPTÓRIO. PROCEDIMENTO ODONTOLÓGICO. INCAPACIDADE ABSOLUTA NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do recurso inominado em razão da deserção. Alega a agravante que a única advogada da recorrente estava impossibilitada de trabalhar em razão de extração de dois dentes sisos, com período de recuperação de aproximadamente 20 dias, o que teria inviabilizado o recolhimento do preparo no prazo legal.
2. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o impedimento do patrono somente configura justa causa capaz de justificar a devolução do prazo recursal quando comprovada a total impossibilidade de atuação profissional ou de substabelecimento do mandato, o que não foi demonstrado nos autos. Dessa forma, embora tenha sido apresentado atestado médico, este não demonstra incapacidade absoluta para a prática de atos processuais, tampouco impossibilidade de substabelecer o mandato a outro profissional, sendo insuficiente para configurar a justa causa exigida pelo art. 223, § 1o, do CPC.
3.Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EXPEDIENTE AVULSO. PLEITO DE REABERTURA DO PRAZO RECURSAL. DOENÇA. JUSTA CAUSA. ABSOLUTA IMPOSSIBILIDADE PARA A PRÁTICA DO ATO PROCESSUAL OU PARA SUBSTABELECER OS PODERES RECEBIDOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO INTERNO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO INDEFERIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência sedimentada desta Corte, a doença que acomete o advogado somente se caracteriza como justa causa idônea para a devolução do prazo recursal quando o impossibilita de forma absoluta para o exercício da profissão ou para substabelecer o mandato. 2. É possível verificar, da simples leitura do atestado médico juntado aos autos, a ausência de indicação de que o Dr. Maurício Richartz se encontrava absolutamente impossibilitado de, ao menos, substabelecer o mandato outorgado pelo Agravante, havendo apenas a indicação de necessidade de afastamento das suas atividades profissionais pelo período de 15 (quinze) dias. 3. Assim, à míngua de concreta comprovação da absoluta incapacidade do Advogado de praticar o ato processual ou de substabelecer os poderes recebidos do Agravante, o pleito de devolução do prazo recursal não pode ser atendido. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg na PET no REsp: 1896059 SC 2020/0242292-7, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 23/02/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/03/2021)
4. Agravo interno conhecido e desprovido.